Tribunal: TJMT
Processo: 1011741-37.2021.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011741-37.2021.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (AGRAVADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVOU RECURSO DE APELAÇÃO - ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (ENERGIA SOLAR) – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento deste Sodalício, a cobrança de ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar é ilegal, porquanto não ocorre a circulação jurídica do bem (comercialização de energia), o que afastaria a incidência do Tributo Estadual.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011741-37.2021.8.11.0055

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FELIPE PELEGRINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
negou provimento ao apelo do Recorrente, ratificando a sentença sob reexame.

Sustenta que, a decisão merece reforma, haja vista ser evidente que a Lei que regula as disposições referentes ao convênio ICMS no Estado de Mato Grosso não concede isenção na Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição TUSD, e ainda, ao conceder a segurança seja provisoriamente por meio da tutela de urgência ou definitivamente julgando procedente a demanda, o poder judiciário estará criando regra de isenção que não é prevista em lei, o que vai contra a jurisprudência já consolidada no STF.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia,

Cuiabá (MT), 18 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo do Recorrente, ratificando a sentença sob reexame.

Imperioso mencionar que, a Recorrida impetrou o Mandado de segurança de origem, objetivando que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição (TUSD) da energia em suas Unidades Consumidoras, âmbito da microgeração e minigeração de energia distribuída à rede sob o sistema de compensação de energia elétrica, conforme os termos da Resolução Normativa no 482/2012 da ANEEL, cuja segurança foi concedida.

Em face da sentença, insurgiu-se o Recorrente por meio do recurso de apelação ora mencionado, que foi desprovido consoante consignado alhures.

Contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, insurgiu o Recorrente, interpondo o presente agravo interno.

Ocorre que, razão não lhe assiste.

Isso porque, nos termos do pontuado na decisão agravada, sobre o custo do sistema de distribuição não deve incidir o Imposto Sobre Circulação de Mercadoria em relação à
energia
gerada por placa
solar
injetada pelo consumidor e devolvida posteriormente pela concessionária, uma vez que nessa operação não ocorre a circulação jurídica do bem (comercialização de
energia
), o que afastaria a incidência do Tributo Estadual.

Além disso, o Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar Estadual n. 696/2021, concedeu a isenção de ICMS nas nessas operações de Sistema de Compensação de
Energia
Elétrica de que trata a Resolução Normativa no 482/2012-ANEEL nesta unidade federada:

Art. 1o Fica alterado o caput do art. 37 da Lei Complementar no 631, de 31 de julho de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 37. Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de
energia
elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de
Energia
Elétrica de que trata a Resolução Normativa no 482/2012-ANEEL.

Art. 2o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 06 de julho de 2021.

Imperioso consignar que, a decisão agravada foi proferida com fulcro em entendimento jurisprudencial deste Tribunal, não havendo nada a ser reparado.

A propósito:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES: 01) INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIAS DE DIREITO SUSCITADAS E ACOMPANHADAS DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA – CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONSTATADO – 02) SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 986 DO STJ NÃO APLICAVEL AO CASO – MATÉRIA NÃO AFETADA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO RECURSO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO: ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (ENERGIA SOLAR) – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Tema n.o 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, contudo, o referido tema não discute a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placa solar.

É cabível a utilização da ação mandamental para proteger direito líquido e certo, quando a inicial é instruída com provas pré-constituída e se mostrar desnecessária a dilação probatória.

A cobrança de ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar é ilegal pelos seguintes motivos: 01) trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual; 02) a Lei Complementar Estadual No 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

Direito líquido e certo violado.

Sentença ratificada.

(N.U 1036767-79.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/2/2023, Publicado no DJE 9/0/2023). [Destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE TUSD. COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA DE DIREITO. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SOBRESTAMENTO. TEMA 986/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MATERIAIS CONSTITUCIONALMENTE DEFINITOS PARA CONFIGURAR A LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 - Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, quando a matéria tratada for unicamente de direito e o impetrante houver se desincumbido do ônus de carrear aos autos provas suficientes a amparar a pretensão buscada no mandado de segurança.

2 - A discussão afeta à incidência de ICMS sobre TUST referente ao sistema de compensação de energia solar difere da matéria disposta no Tema 986/STJ, fato que afasta a possibilidade de sobrestamento dos autos até que advenha julgamento, em definitivo, da matéria exposta no Tema.

3 - É entendimento pacífico deste Sodalício, consolidado, inclusive, na apreciação da medida cautelar pleiteada na ADI n.o 1018481-79.2021.8.11.0000, que não há elementos materiais constitucionalmente definidos, especialmente ato jurídico de mercancia a amparar a legalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois trata-se de hipótese que não acarreta fato gerador do tributo.

4 - Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença reexaminada e ratificada, em todos os seus termos.

(N.U 1002436-54.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/2/2023, Publicado no DJE 14/3/2023). [Destaquei]

Portanto, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023